Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-61.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000603-61.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 880.330.661-72 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALENICE DE ARAUJO LEAL - CPF: 015.591.731-57 (ASSISTENTE), ALDIUZA DE ARAUJO LEAL - CPF: 405.853.601-20 (ASSISTENTE), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (ASSISTENTE), ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 019.203.361-17 (ASSISTENTE), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 595.076.401-34 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS PEREIRA - CPF: 705.840.051-21 (ASSISTENTE), WHELINGTON FERNANDES BORGES - CPF: 041.690.701-60 (ASSISTENTE), INACIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 298.024.073-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALENICE DE ARAUJO LEAL - CPF: 015.591.731-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO APREENDIDA EM LOCAL DE TRABALHO - APELANTE NÃO ERA RESPONSÁVEL LEGAL – CONFISSÃO EM SEDE JUDICIAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DESTE TRIBUNAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que caso a arma de fogo seja mantida, sem autorização legal, na residência de terceiro, é inviável o reconhecimento de que a conduta referida seja mera posse do objeto, sendo adequada a norma que dispõe o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (STJ, HC n. 83.065/DF – 20.10.2008).

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.’ (TJMT, Ap nº 15446/2017)”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000603-61.2020.8.11.0038- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE nº 1000603-61.2020.8.11.0038), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – arts. 12 e 14,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2006, c.c art. 69 do CP - (ID 144454700).

O apelante sustenta que a “
espingarda de pressão modificada para calibre 22
” foi apreendida em seu local de trabalho, a caracterizar “
somente a posse da arma
”.

Pede o provimento para que o apelado seja absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 144454707).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144454710).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 12 DA MESMA LEI – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA EM SÍTIO QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE DO RÉU – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 145099171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta, ainda, que no dia 31 de maio de 2020, por volta de 19h, na residência particular sediada na Rua José Caldeira Vila, bairro Jardim do Brás, cidade de Araputanga/MT, DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de sua residência, arma de fogo, consistente em: 01 (uma) arma de pressão cano curto adaptada para calibre 22 [...]

Consta, por fim, que, no dia 26 de maio de 2020, DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS transportou e portou arma de fogo de uso permitido e cinco munições – espingarda de pressão modificada para calibre 22 e munições calibre 22, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares [...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do [...] art. 12, caput , e art. 14, caput , ambos da Lei Federal nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput , do Código Penal; requerendo a instauração da competente ação penal e, autuada e recebida esta, seja citado para que apresente resposta à acusação no prazo legal, seja interrogado e responda aos demais termos do processo, sob pena de revelia, observando-se o procedimento ditado pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo até final condenação.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Em que pese, o artigo 12 possui como elementar o verbo ”possuir” no interior de sua residência [...]. No caso, parte dos armamentos foi localizado na casa do acusado, tendo adequação à conduta a esse dispositivo do artigo 12. De igual modo havia localização de parte desse armamento no endereço de terceira pessoa, o que definitivamente se adequa ao artigo 14. Não existem elementos minimamente seguros que algo sugira que esse outro endereço seja de posse ou propriedade do acusado[...]

Quanto ao crime de posse de arma. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. [...] Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 01(um) ano de detenção a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 10 (dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Substitui-se a pena privativa por UMA restritiva de direito a ser especificada em sede de execução penal, declarando prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77).

Quanto ao crime de porte de arma. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. [...] Assim, fixa-se a pena base em dois anos de

reclusão e dez dias multa. Ausentes agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão – CP, 65, III, d -, curva-se a sumula 231/STJ e a pena provisória é estabelecida em dois anos de reclusão e dez dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 10 (dez)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Substitui-se a pena privativa por DUAS restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77).”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 144454700).

Pois bem.

As apreensões das duas armas de fogo estão comprovadas no Termo de Apreensão (ID 144447811) e no Laudo Pericial (ID 144454684), que atestou a eficiência dos armamentos.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Antônio Quevedo e Anderson de Campos (fls. 21/24), do investigador de Polícia Julio Cesar de Almeida (fl. 25), da testemunha Joao Carlos Pereira (fl. 33) e o apelante foi interrogado (fl.49).

Na fase judicial, foram ouvidos os policiais militares Antônio Quevedo e Anderson de Campos (fls. 21/24) e a testemunha Joao Carlos Pereira (fl. 33), bem como procedeu-se interrogatório do apelante.

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, juntamente com munições do mesmo calibre na chácara localizada na rua José Caldeira Vila, próximo ao Cemitério, bairro Jardim do Brás, na Comarca de Araputanga, está descrita nos depoimentos dos policiais militares Antônio Quevedo e Anderson de Campos [responsáveis pelo flagrante].

O apelante confessou, em Juízo, ter transportado a arma de fogo tipo espingarda de pressão modificada para a chácara onde trabalha.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura-se quando o autor do crime “
possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo [...] no seu local de trabalho, desde que seja o responsável legal do estabelecimento [...]
”, (art.12 da Lei 10.826/03) conforme expressa previsão legal. Em outras palavras, o fato do apelante não ser titular do imóvel em questão, elide afastamento de sua responsabilização penal.

O c. STJ firmou entendimento de que caso a arma de fogo seja mantida, sem autorização legal, na residência de terceiro, é inviável o reconhecimento de que a conduta referida seja mera posse do objeto, sendo adequada a norma que dispõe o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (HC n. 83.065/DF, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma – 20.10.2008).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.’ (TJMT, Ap nº 15446/2017)”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Logo, a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022